Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709899-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DA SILVA AGUIAR AUTORIDADE: 3.a VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de MATHEUS DA SILVA AGUIAR, preso, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0711814-90.2023.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dr. Joel Rodrigues Chaves Neto, convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (Num. 44784680). O Impetrante narra que “o paciente foi cerceado de sua liberdade em 18 de março de 2023 em Samambaia, na sua residência, ao ser surpreendido com a entrada dos policiais sem permissão ou autorização judicial, o qual encontraram em sua garagem dentro do carro 950 gramas de crack, encontrando-se preso atualmente na unidade prisional provisória da polícia civil DPE” (Num. 44784776 - Pág. 1). Sustenta que se tratou de “nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelos policiais bem como ilegalidade da decisão que decretou a preventiva motivando o presente pedido” (Num. 44784776 - Pág. 2). Argumenta que “os policiais militares adentraram ao condomínio sem autorização do cautelado com argumento de que teria sido franqueada a entrada pelo porteiro, o qual em continuidade com ilegalidade subiu até o apartamento do cautelado e fez a prisão do mesmo, repita-se, sem autorização para entrar, o que pra piorar fizeram busca no interior da residência, com o cautelado devidamente preso o levaram para a garagem onde o carro narrado no APF e fizeram a busca do entorpecente” e conjectura se “sem autorização do sindico para diligencias na área comum do condomínio e sem autorização do residente para adentrar e muito menos sem indícios de crime para configurar um flagrante, pode a polícia invadir as 3h da manhã?” (Num. 44784776 - Pág. 3). Defende ainda que a decisão “carece de fundamentação concreta, pois a quantidade e a natureza da droga aprendida não são suficientes para converter a prisão em preventiva” (Num. 44784776 - Pág. 3/4), violando os artigos 93, IX, e 5o, LXI, da CF e artigo 564, V, do CPP. Assevera que “a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito bem como garantia da ordem pública, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (Num. 44784776 - Pág. 4). Afirma que “configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de ‘preservação da ordem pública’ sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade” e que “afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta” (Num. 44784776 - Pág. 5). Pondera que “o custodiado é primário e de bons antecedentes, tem residência fixa, emprego licito, não faz parte de organização criminosa e o crime não fora com grave ameaça e nem violência” e que “o cautelado tem 20 anos de idade, sendo o mesmo processado pelo crime tipificado no artigo 33 da lei 11.343/2006, será lhes garantido a possibilidade da suspensão condicional do processo e em suposta condenação” (Num. 44784776 - Pág. 10). Acrescenta que a prisão só é admissível quando presentes seus requisitos e quando não houver outra medida cautelar eficaz, mas que, no caso, além de não estarem presentes os pressupostos, outras medidas seriam suficientes, como o monitoramento eletrônico. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante do ora Paciente em prisão preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o Mm. Juiz: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O autuado preso pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O autuado é primário e portador de bons antecedentes. De início, registro que o crime em questão autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No entanto, embora a folha de antecedentes revele que o autuado é primário e portador de bons antecedentes, observo ele foi preso na posse de um tablete de substância conhecida como crack, 2 porções de cocaína e importância em espécie, tudo a indicar que se dedicam à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, a inserção no comércio ilegal de entorpecentes (maconha), além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de droga. Desse modo, diante da gravidade concreta da conduta, consistente na quantidade e qualidade da substância apreendida, a prisão preventiva é medida que se impõe, para garantia da ordem pública, conforme exigem os arts. 312 e 313 do CPP. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelo autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS DA SILVA AGUIAR, filho de FERNANDO DE SOUSA AGUIAR e de SILVANA TEIXEIRA DA SILVA, nascido aos 09/11/2003, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (Num. 44784680 - Pág. 48/49). Consta do auto de prisão em flagrante que a Polícia Militar recebeu notícia de que, no estacionamento interno do Condomínio Solaris, situado na QR 301 de Samambaia, havia um veículo com drogas no seu interior. Para apurar o fato narrado, os Policiais Militares foram ao local, sendo-lhes franqueado o acesso ao condomínio por funcionário da portaria. Diligenciando no estacionamento, com auxílio de cão farejador, constataram indícios de que determinado automóvel estaria com substâncias entorpecentes ilícitas no seu interior. Informado pelo porteiro que a vaga onde o veículo estava estacionado pertencia ao apartamento 506, os Policiais foram até a unidade imobiliária em questão, onde estava o Paciente, que aquiesceu em abrir o veículo para averiguação. No interior do veículo, foram encontrados cocaína e crack. O Paciente afirmou estar guardando a droga para terceira pessoa, conduta pela qual lhe seria pago o valor de R$ 500,00. Quanto à prisão em flagrante, ao contrário do defendido na impetração, não houve qualquer constrangimento ilegal. A investigação foi deflagrada por notitia criminis, os Policiais tiveram acesso ao condomínio pelo funcionário e o Paciente aquiesceu em abrir o veículo. Além do mais, o artigo 5o, XI, da CF prescreve a inviolabilidade do domicílio, ressalvando a possibilidade de entrada no domicílio sem autorização quando há flagrante delito, o que pode ocorrer mesmo durante a noite e a madrugada. Em relação à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, situação essa que destaca a competência do Segundo Grau de Jurisdição, diferentemente do que constou na petição inicial de Habeas Corpus, a situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/2006), ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. O fumus comissi delicti está evidenciado nas provas dos autos no 0711814-90.2023.8.07.0001, que demonstram a ocorrência do crime e apontam para a increpação do Paciente como autor da conduta típica. Com efeito, o laudo de perícia (Num. 152821863) constata a natureza das substâncias encontradas no veículo, e o próprio Paciente confirmou que ele estava guardando as drogas para receber quantia em dinheiro. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a ordem pública. É que ao contrário do alegado pelo Impetrante, a quantidade e a natureza das drogas em depósito demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada. Ora, foram encontrados 998 g (quase 1 quiilograma) de crack e 9,85 g em duas poções de cocaína. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes para coibir a conduta de manter em depósito quantidades massivas de drogas como crack e cocaína as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), e a monitoração eletrônica (inciso IX) e, não teriam o condão de acautelar o meio social. A proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) é incabível, haja vista que o Paciente se recusa a declarar para quem estava guardando as drogas. A suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em suma, constatando-se a regularidade da investigação e da prisão em flagrante, deflagradas por notitia criminis e exercidas dentro da exceção permitida pela norma da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF), e, ainda, sendo cabível e recomendável a privação cautelar de liberdade do Paciente pela periculosidade concreta da conduta de guardar expressiva quantidade de drogas de tal natureza, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 19 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial